Tribunal: TJDFT
Processo: 0709936-06.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AUTOESCOLA. REPROVAÇAO. NOVO TESTE. REMARCAÇÃO. INFORMAÇÕES TEMPESTIVAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na reparação por danos morais e materiais decorrentes de vício no serviço. Em seu recurso, alega que em 2020 firmou com a recorrida contrato de prestação de serviços, para obtenção de CNH. Acrescenta que foi reprovado na primeira prova prática e após precisou ser submetida a procedimento cirúrgico ficando 45 dias de atestado. Informa que necessitou de mais repouso, o que foi informado à requerida, que ignorou o fato e remarcou o teste sem repassar informação da data do novo teste. Acrescenta que somente foi informada no dia da prova, sendo certa a sua ausência por culpa da ré. Alega que após sua recuperação retornou e realizou outras aulas práticas, mas a recorrida se negou a marcar a prova no DETRAN/DF sob alegação de haver necessidade de pagar um novo valor referente ao "reteste", o que entende ser indevido. Pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56684915). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que a parte se encontra patrocinada pela Defensoria Pública. Contrarrazões apresentadas (ID 56684918).

3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.

4. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

5. Resta incontroverso nos autos que após a realização e reprovação da recorrente no teste prático de direção, houve a necessidade do seu afastamento por 45 dias de suas atividades em razão de cirurgia realizada em 08/11/2022 (ID. 56684675 - Pág. 11).

6. Os documentos juntados pela recorrida demonstram que o "reteste" foi agendado para 18/02/2023, data em que não mais havia restrição de saúde (ID 56684700 - Pág. 1), tendo a informação sido enviada por whatsapp para o celular da recorrente no dia 13/02/2023, constando, inclusive, informações acerca do procedimento necessário para remarcação da prova.

7. Ressalto que o novo atestado apresentado pela recorrente (ID 56684704) é datado de 06/12/2023, data posterior aos fatos, logo, não se presta a demonstrar o impedimento da recorrente em realizar o teste. Ademais, os prints da tela do celular não possuem data (ID 56684705), de modo que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que repassou informações tempestivas acerca do seu impedimento em realizar novamente o teste.

8. Da análise dos autos não é possível atribuir qualquer conduta ilícita à recorrida, o que afasta o dever de reparar (art. 14, § 3o, I, do CDC). Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido a pagar custas e honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa, ficando, porém, a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária deferida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.